Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INDIMPLEMENTO DE ALUGUEIS E IPTU. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. À falta de prova da alegação do locatário de que o valor do aluguel foi alterado verbalmente no curso da locação, deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento da dívida locatícia, consoante a inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. O locador não está adstrito a quitar previamente o IPTU junto à Fazenda Pública para demandar o locatário por seu pagamento, presente o disposto nos artigos 22, inciso VIII, e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991.
III. Apelação conhecida e desprovida.